Tribunal: TJDFT
Processo: 0003028-40.2015.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. REJULGAMENTO POR DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MÚTUO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CAUSA JURÍDICA. PATROCÍNIO DE DEMANDA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AO MUTUÁRIO.
1. Se, em virtude do provimento de recurso especial, por decisão do Superior Tribunal de Justiça, foi determinado o aclaramento de circunstâncias fáticas, impõe-se a realização de novo julgamento dos embargos de declaração interpostos contra o julgamento do apelo da parte autora.
2. Constando expressamente da cláusula contratual que dispõe sobre as consequências do inadimplemento que os honorários advocatícios seriam acrescidos ao débito em caso de procedimento judicial, sem correlação com eventuais despesas de cobrança extrajudicial, tal verba não pode ser imputada ao mutuário, conforme o entendimento da Corte Superior.
3. Embargos de declaração providos, sem efeitos infringentes, para aclarar o julgado.